Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-25.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA E UTILIZADOS EM BENEFÍCIO DA CONSUMIDORA. FRAUDE BANCÁRIA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos.
2. Nas razões recursais, sustenta a invalidade dos contratos de empréstimo, havendo vício de consentimento e ausência de assinatura ou certificação válida.
3. O fato relevante. Ação ajuizada almejando declaração de inexistência de débito, indenização por danos materiais e morais, alegando vício de consentimento em sucessivos contratos de empréstimos consignados, firmados por meio digital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade da contratação dos empréstimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e a consumidora destinatária final, sem prejuízo do necessário diálogo das fontes.
6. Nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desde que demonstrado o nexo de causalidade.
7. No âmbito de fraude bancária, “os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco” (Acórdão 1792824).
8. No presente caso, da análise do mosaico probatório constata-se que os valores contratados foram depositados na conta bancária da autora e inclusive utilizados para abater/liquidar os contratos anteriormente firmados pela autora, sendo que os saldos foram transferidos para contas também de sua titularidade. Observa-se que mesmo os contratos cujos recursos serviram para liquidação dos débitos dos contratos anteriores também foram realizados de forma digital, autorizados também por intermédio de biometria facial, reforçando a legitimidade do consentimento da autora, não havendo que se falar em irregularidade ou vício de consentimento.
9. Neste cenário, tem-se por inverossímil a tese da autora de que não contratou referidos empréstimos, pois demonstrado que deles se beneficiou, tangenciando a má-fé processual, conforme já observado na sentença. Destaca-se que não há nos autos qualquer prova de analfabetismo da autora, nem de incapacidade civil. Ademais, caracteriza-se bastante contraditório o comportamento da autora diante do cenário que se apresenta. Assim, a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos não merece qualquer reparo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor corrigido da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária (Lei 9.099/95, art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
______________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1792824, R. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, 2a Turma Recursal, J. 01/12/2023, P. 13/12/2023.